Tribunal: TJSP
Processo: 2146258-71.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso da operadora para afastar a ordem de bloqueio de valores via SISBAJUD ante a apresentação de seguro-garantia, porém manteve a exigibilidade das astreintes. Alegação de omissão quanto ao argumento de que a manutenção da multa ensejará o enriquecimento

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso da operadora para afastar a ordem de bloqueio de valores via SISBAJUD ante a apresentação de seguro-garantia, porém manteve a exigibilidade das astreintes. Alegação de omissão quanto ao argumento de que a manutenção da multa ensejará o enriquecimento ilícito da parte embargada. O acórdão expressamente abordou as evidências quanto ao descumprimento da ordem judicial, a justificar a manutenção da multa, sob pena de esvaziar sua finalidade. A jurisprudência é pacífica quanto ao entendimento de que o julgador não está restrito a rebater todos os pontos levantados no processo devendo se cingir àqueles que realmente importam, dentro da sua convicção, para a correta solução do litígio dentro das balizas do ordenamento jurídico. Adoção do prequestionamento implícito. Embargos rejeitados.